Tribunal: TJMT
Processo: 1011654-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011654-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DE QUERÊNCIA
IMPETRANTE(S): CÂNDIDO NISVALDO FRAÇA COELHO JUNIOR
PACIENTE(S): DAIANE ALVES CORSINO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DAIANE ALVES CORSINO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos de ação penal (Código 12351), que determinou sua prisão para cumprimento de sentença condenatória por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. art. 33, caput c. c. § 4o, da Lei no 11.343/2006 – (ID 44672983, fls. 64).
O impetrante sustenta que: 1) a hediondez equiparada do delito de tráfico de drogas não autoriza, por si só, a fixação de regime inicial fechado, “vez que a própria autoridade coatora conheceu do privilegio na sentença proferida ao aferir a primariedade e não integração de organização criminosa”; 2) a paciente faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Requer a concessão da ordem liminarmente “para colocar a paciente em liberdade, com o abrandamento do regime inicial [...] de fechado para ABERTO [...]e, por consequente, substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito” (ID 44672981), com documentos (ID 44672982/44692468).
Relatos.
Em 12.11.2013, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da paciente e dosou as penas nestes termos:
“[...] a prova acusatória demonstrou satisfatoriamente que a acusada mantinha na posse/guarda/depósito e transporte de entorpecentes preparados para o comércio, de modo que, demonstrada a ocorrência do crime incurso no art. 33 da lei no 11.343/06 e comprovada a responsabilidade criminal da acusada, passo a dosar a pena a ser imposta.
Atendendo aos critérios do artigo 59 do Código Penal, verifico que a ré é primária e não ostenta maus antecedentes. Ademais, não há, nos autos, informações seguras sobre a sua personalidade e conduta social. A culpabilidade, enquanto medida da reprovação, atingiu grau mediano e as conseqüências, circunstâncias e motivos do delito foram aqueles próprios à espécie.
Por outro lado, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, nos termos do o artigo 42 da Lei 11.343/06, autorizam a fixação de pena-base acima do mínimo legal, haja vista que a acusada foi detida com aproximadamente cinquenta e sete quilos e seiscentas gramas de maconha (Cannabis Sativa L), droga que possui capacidade de viciar usuários e causar neles graves alterações físicas e psíquicas.
Diante disso, fixo a pena-base 1/5 (um quinto) acima do piso legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
Já na segunda fase, com fulcro no art. 40, VI, da Lei no 11343/06 aumento a pena de 1/6 tornando-a 07(sete anos) de reclusão e 700(setecentos dias-multa).
Por ser a ré primária e possuidor de bons antecedentes, bem como por não haver qualquer prova de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa, reduzo a pena, nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, de dois terços (2/3), para que a pena seja estabilizada em 02 (dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa. [...]
O regime de cumprimento de pena será o inicialmente fechado (art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90), pois entendo que o dispositivo, em que pese existir divergência jurisprudencial, é constitucional, pois ao legislador infraconstitucional é deferida a possibilidade de, em determinados crimes, impor maior rigor no cumprimento da pena, em virtude do princípio da individualização da pena. [...]
[...] entendo que a quantidade de droga apreendida com os denunciados e o envolvimento do adolescente com o crime, mostram não ser recomendável a substituição, razão pela qual não substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. [...]”. (Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito, ID 44672983)
A sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, Defesa e paciente em 26.1.2015 (ID 44672983, fls. 27 e 72).
Em 13.10.2015, o Juízo da Execução Penal expediu o mandado de prisão (ID 44672983).
Em 22.5.2020, o mandado de prisão foi cumprido.
Pois bem.
O ato constritivo foi proferido em 13.10.2015 e a prisão efetivada em 22.5.2020, tendo a Defesa da paciente impetrado este Habeas Corpus somente nesta data [30.5.2020] sem apresentar qualquer justificativa plausível para análise em regime excepcional.
No plantão judiciário, o processamento de Habeas Corpus pressupõe que a decisão impugnada seja prolatada por órgão da primeira instância no correspondente período (CNJ, Resolução no 71, art. 1o, ‘a’ e TJMT, Resolução no 010/2013/TP, art. 1o, § 1o, ‘a’, não se enquadrando, na hipótese, esta impetração.
Outrossim, a pretensão liminar [fixação de regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos] possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a manifestação do órgão ministerial (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista